Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. MOLÉSTIA NÃO ELENCADA NO ART. 18, § 5o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. ROL TAXATIVO. TEMA No 524 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que a presente ação trata não apenas da licença para tratamento de saúde, mas também de benefício previdenciário, e que o Distrito Federal atua como garantidor das obrigações do IPREV/DF (art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008), está devidamente configurada a legitimidade do ente público para compor o polo passivo da demanda.
2. Inexiste fundamento para a substituição do expert designado pelo d. Juízo, com a realização de nova perícia, quando a prova realizada está fundamentada em critérios técnicos, o laudo pericial exarado pelo profissional atende ao disposto no art. 473 do CPC/15, a perícia foi realizada em consonância com o que dispõem o art. 464 e seguintes do mesmo diploma e a matéria restou suficientemente esclarecida, inclusive pelas demais provas produzidas nos autos, que se afiguram suficientes para o exame e deslinde da controvérsia.
3. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal de 1988 dispõe que o servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, na forma da lei do respectivo ente federado.
4. No âmbito do Distrito Federal, a matéria é regida pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, cujo art. 18, § 1o, estabelece que “Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46”.
5. Realizada a perícia judicial, fundada em rigoroso critério técnico-científico e submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu-se que as patologias que acometem a Autora/Apelante (espondilite anquilosante e transtornos depressivo e ansioso) decorrem da soma de diversos fatores, que não podem ser atribuídos, exclusivamente, à atividade laborativa.
6. O rol de doenças listadas no art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 é taxativo, consoante tese firmada pelo e. STF no Tema de Repercussão Geral no 524 (RE no 656.860), nos seguintes termos: “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”.
7. No caso concreto, constatado que a Autora/Apelante é acometida por patologias de origem multifatorial (espondilite anquilosante e transtornos depressivo e ansioso) as quais, consoante laudo pericial, não guardam nexo de causalidade com a atividade laborativa, e que a moléstia psiquiátrica que a incapacita para o trabalho não se encontra elencada no rol taxativo do art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, conclui-se que não se encontra demonstrado nos autos o direito da Autora/Apelante à percepção de proventos integrais, em razão da aposentadoria por invalidez.
8. A hipótese ora em exame é de concessão inicial de aposentadoria por invalidez, regida pelo § 6o do art. 18 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o qual expressamente dispõe que “a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade”.
9. Apelações conhecidas e não providas.